Tribunal: TJDFT
Processo: 0743030-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743030-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FISIOLAGO REABILITACAO SAUDE E PILATES LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu os pedidos da autora/agravante de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. Alega, em síntese, que: 1) o contrato celebrado com o banco contém cláusulas abusivas e juros excessivos, ocasionando prejuízos à empresa; 2) o CDC deve ser aplicado às relações bancárias, conforme Súmula 297/STJ, por se tratar de prestação de serviço financeiro; 3) a decisão agravada incorreu em equívoco ao adotar a teoria finalista de forma restritiva, pois a agravante, embora pessoa jurídica, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica e econômica diante da instituição financeira; 4) há verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica que justificam a inversão do ônus da prova; 5) a ausência de aplicação do CDC e da inversão probatória causa desequilíbrio processual e risco de prejuízo irreparável. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. Sem razão, a princípio, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, entendo cabível o agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a inversão do ônus da prova, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere ou indefere a distribuição dinâmica do ônus da prova ou quaisquer outras atribuições do ônus da prova distinta da regra geral, desde que se operem ope judicis e mediante autorização legal. (STJ. 3a Turma. REsp 1.729.110-CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/04/2019 – Info 645). Por sua vez, em relação à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova, constou da decisão agravada que: (...) o negócio jurídico "sub judice" foi celebrado com a finalidade de incrementar a atividade empresarial a que se dedica a autora, não estando caracterizada, desta forma, relação de consumo apta a atrair a aplicação do CDC. Assim, e à míngua de percepção da hipossuficiência técnica da autora em relação ao réu hábil a escudar a pretensão daquela parte à inversão do ônus da prova, INDEFIRO tal pedido. (...) A decisão agravada está respaldada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o CDC não se aplica às contratações voltadas à atividade empresarial, salvo quando demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, quando, então, aplica-se excepcionalmente a teoria finalista mitigada. Nesse sentido: (...) 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 21/3/2023). (...) (AgInt no AREsp n. 2.717.514/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) Ocorre que, embora a agravante sustente vulnerabilidade técnica e econômica, não apresentou elementos concretos que demonstrem incapacidade efetiva para compreender a cobrança de juros remuneratórios, taxa de cadastro e seguro prestamista em contrato bancário comum ao exercício da sua atividade empresarial. Ao contrário, a agravante inclusive já apresentou parecer técnico sobre os cálculos (ID 222502072 do processo referência). Assim, a mera desigualdade econômica entre as partes não é suficiente, por si só, para caracterizar a vulnerabilidade exigida pela teoria finalista mitigada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator